Tribunal: TJES
Processo: 5004369-45.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004369-45.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: AMATEL ES DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5004369-45.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: AMATEL ES DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA LTDA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDES) E OUTRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETE-ES. EXCLUSÃO DE REGIME ESPECIAL POR INADIMPLEMENTO DO FEEF. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA PELA GECOMP. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança repressivo, com pedido de liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento e ao Secretário de Estado da Fazenda, consubstanciado na Portaria nº 155-R/2025, que determinou a exclusão da impetrante do programa COMPETE-ES, com efeitos retroativos a 01/04/2023, em razão de inadimplemento perante o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).
2. A impetrante sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão da ausência de procedimento administrativo regular e de notificação individualizada pela Gerência de Competitividade (GECOMP), bem como a ilegalidade da exclusão retroativa e a posterior regularização da pendência fiscal.
3. Liminar deferida para suspender os efeitos da Portaria nº 155-R/2025 e determinar a reinclusão da empresa no regime especial. Agravo Interno interposto pelo Estado contra a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da impetrante do COMPETE-ES observou o devido processo legal administrativo, especialmente quanto à necessidade de notificação individualizada e oportunidade de regularização da pendência fiscal antes do descredenciamento do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exclusão de empresa beneficiária do COMPETE-ES exige observância do procedimento previsto na Norma de Procedimento nº 002/2020 e na Portaria nº 079-R/2022, que estabelecem a necessidade de notificação individualizada pela Gerência de Competitividade (GECOMP), com concessão de prazo para regularização.
6. A notificação genérica realizada via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) não supre a exigência normativa de comunicação específica vinculada ao procedimento de exclusão do benefício fiscal.
7. A Administração Pública está vinculada às normas procedimentais por ela própria editadas, não podendo afastá-las em prejuízo do administrado.
8. A impetrante comprovou a regularização da pendência fiscal apontada como fundamento para o descredenciamento, afastando o suporte fático da sanção administrativa.
9. A manutenção da exclusão do regime especial, diante da regularização da obrigação e da nulidade procedimental constatada, revela-se desproporcional e incompatível com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
10. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Segurança concedida para anular a Portaria nº 155-R/2025 no ponto em que excluiu a impetrante do programa COMPETE-ES, restabelecendo definitivamente o direito à fruição dos incentivos fiscais do regime. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A exclusão de empresa beneficiária do COMPETE-ES exige prévia observância do procedimento administrativo previsto na Norma de Procedimento nº 002/2020 e na Portaria nº 079-R/2022, com notificação individualizada pela GECOMP e concessão de prazo para regularização. 2. A notificação genérica via Domicílio Tributário Eletrônico não supre a exigência de comunicação específica para fins de descredenciamento do benefício fiscal. 3. A regularização superveniente da pendência fiscal afasta o suporte fático da sanção administrativa e evidencia a desproporcionalidade da exclusão do regime especial.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, Mandado de Segurança nº 5004550-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 1º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, j. 21.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5004369-45.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: AMATEL ES DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA LTDA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDES) E OUTRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança repressivo, com pedido de liminar, impetrado por
AMATEL ES DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA LTDA
contra ato administrativo atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO (SEDES)
e, solidariamente, ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (SEFAZ)
, consubstanciado na Portaria n.º 155-R, de 17 de novembro de 2025, que determinou a exclusão da empresa do Contrato de Competitividade (COMPETE-ES) com efeitos retroativos a 01/04/2023.

Sustenta a impetrante, em síntese (ID 18677002), que:
(i)
a exclusão foi processada à revelia do devido processo legal, sem a prévia instauração de procedimento administrativo formal ou lavratura de auto de infração;
(ii)
houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a autoridade coatora não promoveu a notificação pessoal ou específica pela Gerência de Competitividade (GECOMP), limitando-se a expedir aviso genérico via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-E);
(iii)
a exclusão retroativa configura sanção política como meio coercitivo indireto de cobrança de tributo, prática rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal;
(iv)
o inadimplemento temporário do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) decorreu de equívoco operacional pontual, já tendo sido integralmente quitado, conforme prova documental;
(v)
a medida ignora o histórico de cumprimento das contrapartidas estruturais e sociais da empresa no Estado; e que
(vi)
a manutenção do ato coator inviabiliza a continuidade da atividade econômica da sociedade empresária.

Decisão liminar deferida (ID 18696418), suspendendo os efeitos da Portaria n.º 155-R/2025 em relação à impetrante e determinando sua imediata reinclusão no regime especial.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Agravo Interno (ID 19072855) contra a referida decisão, defendendo a legalidade do ato administrativo sob o argumento da inadimplência incontroversa e da autoexecutoriedade dos atos de fiscalização tributária.

Informações prestadas pelas autoridades coatoras (ID 19016327) pugnando pela denegação da segurança.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 18815156) pela concessão da ordem.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pela impetrante (ID 19597059).

Pois bem.

A controvérsia do presente
writ
gravita em torno da legalidade da Portaria n.º 155-R/2025, que excluiu a impetrante do regime do COMPETE-ES sob o fundamento de inadimplência perante o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).

Conforme orientação já sufragada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade dos atos administrativos de descredenciamento de benefícios fiscais está condicionada à estrita observância do devido processo legal. Vale citar:

MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DO BENEFÍCIO FISCAL COMPETE-ES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DA NORMA DE PROCEDIMENTO Nº 002/2020 DA SECTIDES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES 2. Documentos colacionados aos autos (ID 2661651), a Impetrante recebe desde 2019 todas as
comunicações afetas ao Compete-ES por meio do e-mail cadastrado no SisCompete, sendo esta a via oficialmente instituída pela Norma de Procedimento nº 002/2020 para tanto, não havendo, portanto, motivos para a ausência de notificação da empresa para a sua exclusão do benefício do Compete/ES
. 3. Previsto requisito procedimental em ato normativo editado pela própria Administração Pública, não pode esta atuar em face dos administrados da forma que melhor lhe aprouver. 4.
O ato formal de suspensão do benefício depende de prévia e obrigatória notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), a fim de se oportunizar o contraditório, ampla defesa e a possibilidade de regularização. 5. Concedida a segurança
. 6. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5004550-85.2022.8.08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 1º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, 21/11/2022)

Compulsando os autos, verifica-se que, embora tenha havido uma notificação via Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) informando a ausência de recolhimento (ID 18677380), tal ato foi nítidamente realizado em desacordo com a Norma de Procedimento n.º 002/2020 e com a Portaria n.º 079-R/2022, as quais exigem notificação específica e individualizada pela Gerência de Competitividade (GECOMP) para fins de exclusão, com prazo de 30 dias para regularização.

Nesse sentido, a
ratio decidendi
aplicada por esta Corte em casos análogos é cristalina. No Mandado de Segurança n.º 5004550-85.2022.8.08.0000, esclareceu-se que as empresas cadastradas no COMPETE/ES, para serem excluídas, devem ser previamente notificadas para apresentar defesa, por meio hábil, no bojo de procedimento próprio. É o que se verifica a seguir:

“
No caso em tela, é imperioso ressaltar que a Norma de Procedimento nº 002/2020, aprovada pela Portaria nº 004-R/2020 da então Secretaria de Estado de Desenvolvimento, criou procedimento obrigatório e específico a ser observado no caso de exclusão de empresas do Compete-ES. Referido ato normativo prevê que quando a solicitação tiver origem na Secretaria da Fazenda (Sefaz), como ocorre no presente caso, a exclusão deverá ser obrigatoriamente precedida de notificação individualizada do beneficiário por meio do e-mail cadastrado no SisCompete (sistema eletrônico criado para operacionalizar a gestão do benefício fiscal). A própria norma procedimental editada pela Administração Pública assegura ao beneficiário do Compete-ES o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como a oportunidade de regularização de pendências fiscais, estabelecendo para tanto o prazo de 30 (trinta dias) corridos. Apenas após a efetiva notificação da empresa pela Gerência de Competitividade (Gecomp), e ultrapassado o prazo estabelecido sem a apresentação da regularidade fiscal da empresa beneficiária, é que a autoridade competente poderá prosseguir com o ato de descredenciamento.
”

Dessa forma, a notificação genérica realizada via DT-e não supre a exigência de notificação individualizada vinculada ao procedimento de exclusão, o que fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo ora fustigado.

Ademais, sublinhe-se que a impetrante logrou demonstrar a regularização de sua situação fiscal (ID 18677382), o que retira o sustentáculo fático da sanção imposta.

Assim, sob o prisma do princípio da proporcionalidade, revela-se desarrazoada a manutenção da exclusão — medida extrema que compromete a viabilidade econômica da sociedade empresária — quando o vício que a motivou já foi sanado e o procedimento para sua imposição foi eivado de nulidade formal.

Por fim, diante do julgamento de mérito da ação mandamental, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo Estado contra a decisão que deferiu a liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para anular a Portaria n.º 155-R, de 17 de novembro de 2025, especificamente no que tange à exclusão da impetrante
AMATEL ES DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA LTDA
do programa COMPETE-ES, restabelecendo em definitivo o seu direito de fruição dos incentivos fiscais do referido regime. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno ID 19072855.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para anular a Portaria n.º 155-R, de 17 de novembro de 2025, especificamente no que tange à exclusão da impetrante AMATEL ES DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E INFORMÁTICA LTDA do programa COMPETE-ES, restabelecendo em definitivo o seu direito de fruição dos incentivos fiscais do referido regime e, em consequência, JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno ID 19072855.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 08/06/2026 - 15/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator